Tribunal: TJSP
Processo: 1023714-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Operadora rescindiu o contrato unilateralmente. Ação movida por beneficiária, pessoa física. Reativação do plano. Sentença de procedência.
Contrato deve ser mantido em favor da autora, visto que está internada e debilitada fisicamente. Ré não disponibilizou planos individuais. Inexistência de planos individuais comercializados pela ré não foi

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Operadora rescindiu o contrato unilateralmente. Ação movida por beneficiária, pessoa física. Reativação do plano. Sentença de procedência.
Contrato deve ser mantido em favor da autora, visto que está internada e debilitada fisicamente. Ré não disponibilizou planos individuais. Inexistência de planos individuais comercializados pela ré não foi comprovada. Interpretação da Resolução 19 CONSU. De qualquer forma, prevalece o direito à vida. Princípios da boa-fé, justiça contratual e função social do contrato. A denúncia unilateral viola a confiança com relação ao evento futuro, inerente aos contratos vinculados à saúde e à vida das pessoas. Aplicação analógica do art. 13, III, da Lei 9656/98.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023714-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada MIRIAM GLÓRIA KROCHIK.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustenteou oralmente a Dra. Marcia Rachel Ris Mohrer
(OAB/SP 142.462).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023714-02.2019.8.26.0100 -Voto no 26209 - G
2
Voto no 26209
Apelação Cível no 1023714-02.2019.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Miriam Glória Krochik
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Daniela Dejuste de Paula
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial.
Operadora rescindiu o contrato unilateralmente. Ação movida
por beneficiária, pessoa física. Reativação do plano. Sentença
de procedência.
Contrato deve ser mantido em favor da autora, visto que está
internada e debilitada fisicamente. Ré não disponibilizou planos
individuais. Inexistência de planos individuais comercializados
pela ré não foi comprovada. Interpretação da Resolução 19
CONSU. De qualquer forma, prevalece o direito à vida.
Princípios da boa-fé, justiça contratual e função social do
contrato. A denúncia unilateral viola a confiança com relação
ao evento futuro, inerente aos contratos vinculados à saúde e
à vida das pessoas. Aplicação analógica do art. 13, III, da Lei
9656/98.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de ação movida por beneficiária de plano de
saúde coletivo empresarial, pretendendo manutenção do contrato.
A demanda foi julgada procedente, para condenar a ré a
fornecer plano de saúde individual, sem carência e com qualidade equivalente
ao plano anterior, sob pena de multa mensal de R$10.000,00. Em razão a
sucumbência, a ré foi ainda condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Apela a ré, alegando que o cancelamento do contrato é
lícito, pois a empresa contratante não está devidamente inscrita na Receita
Federal. Não tem obrigação de transferir a autora para plano individual, pois
comercializa apenas planos coletivos. Invoca Res. 19, CONSU. Pede a total
improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023714-02.2019.8.26.0100 -Voto no 26209 - G
3
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Consta nos autos que a autora é beneficiária do plano de
saúde empresarial, desde 2.015 e, à data da propositura da ação, encontrava-
se internada em hospital (fl. 24).
A operadora enviou notificação sobre o cancelamento do
plano (fl. 23), a ocorrer em 20.03.2019, tendo em vista que a empresa
contratante estava inativa perante a Receita Federal e essa irregularidade
impede a continuidade do plano coletivo, segundo Resolução 432 da ANS.
A sentença de Primeiro Grau reconheceu a legalidade da
rescisão; porém, determinou que a ré transferisse a autora para plano
individual, tendo em vista seu grave estado de saúde, idade avançada e
conforme interpretação da Resolução 19, CONSU.
A legalidade da rescisão é questão que não comporta
mais discussão, operou-se a preclusão. A controvérsia reside na obrigação de
manter plano individual em favor da autora.
O contrato objeto da lide é coletivo empresarial, enquadra-
se na definição prevista na Resolução ANS 195/09, art. 5o "plano privado de
assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da
atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por
relação empregatícia ou estatutária".
A
rescisão
unilateral
de
contratos
coletivos
é
regulamentada pela Resolução CONSU no 19, publicada pelo Conselho de
Saúde Suplementar em 25 de março de 1999, que assim dispõe:
“Artigo 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou
por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício,
sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (...)
Artigo 3o. Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às
operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência
à saúde na modalidade individual ou familiar.”
Como também pela resolução 195, da ANS, que assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023714-02.2019.8.26.0100 -Voto no 26209 - G
4
estipula:
Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado
entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à
saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze
meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência
mínima de sessenta dias.
Em suma, a rescisão de contratos coletivos só pode
ocorrer após o prazo de 12 meses, mediante notificação prévia de 60 dias e a
operadora deve indicar plano de saúde individual ou familiar, para que os
beneficiários interessados tenham a possibilidade de migrar de plano, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
No caso, os requisitos formais foram aparentemente
atendidos. A ré alega que não ofertou plano individual, porque não
comercializa essa modalidade e, portanto, não está obrigada a manter plano
exclusivamente para a autora, nos termos do art. 3o, da Resolução 19 CONSU.
Entretanto, a ré não trouxe qualquer prova de que não tenha plano individual
disponível para migração da autora.
Ainda que assim não fosse, tendo em vista que a autora
está em tratamento e com saúde extremamente fragilizada, a manutenção do
contrato em favor da autora é de rigor.
As normas regulamentares vieram equilibrar a liberdade
de contratar e o direito do beneficiário, parte hipossuficiente na relação. A
liberdade de contratar deve ser exercida com vistas à preservar a função social
do contrato.
Nesse
contexto,
se
interpretadas
as
normas
restritivamente, haveria o rompimento imediato da cobertura de serviços
médicos prestados à autora e interrupção de seu tratamento. Teria de buscar
tratamento na rede pública, ou nova cobertura privada, com sujeição a novos
prazos de carência e cobertura parcial temporária, além da mudança de
médicos atendentes. Ou seja, o cancelamento do contrato contribuiria para
agravar a condição de saúde da autora idosa, já bastante grave.
Em casos como o dos autos, deve prevalecer o direito à
saúde. Cumpre destacar os quatro princípios que regem a teoria contratual
contemporânea, à vista do disposto no artigo 421 do Código Civil de 2002:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023714-02.2019.8.26.0100 -Voto no 26209 - G
5
autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato.
A respeito da função social dos planos de saúde, em
julgado desta Corte de Justiça, prevaleceu o entendimento de que: quem
pretende exercer a prestação de serviços de saúde deve estar consciente de que o
seu legítimo direito ao lucro disso decorrente há de ser exercido em consonância com
os valores de proteção da vida humana saudável, fim ao qual se subordina a própria
ordem econômica.
Ainda nesse sentido, tem cabimento aplicação analógica
o disposto no art. 13, III, da Lei 9656/98, ensejando a manutenção do contrato
para preservar bem maior, qual seja, a vida e a saúde dos beneficiários:
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do
prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou
qualquer outro valor no ato da renovação.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
Nada obstante tratar-se de contrato coletivo, firmado
entre pessoas jurídicas, a contratação visa atender a pessoas físicas,
individualmente.
Nos contratos coletivos o beneficiário final é o consumidor, tal qual
nos contratos individuais ou familiares. A interpretação restritiva dá
ensejo a abusos que feririam gravemente o direito dos conveniados,
que, quando menos esperassem, enfermos ou não, estariam sem
nenhuma assistência médica. Recurso improvido. TJ/SP, Apelação
362 868-4/6, 4a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Maia da Cunha,
j. em 28 06 2005.
Como já dito, o destinatário final e beneficiário dos
contratos coletivos é o usuário, tal qual naqueles instrumentos firmados
individualmente. A denúncia unilateral viola a confiança com relação ao evento
futuro, inerente aos contratos relacionais.
Em suma, a situação dos autos admite interpretação
excepcional da lei, a fim de salvaguardar o direito à vida.
Por outro lado, não haverá qualquer prejuízo à
operadora, pois será remunerada pelas mensalidades que estão sendo pagas
pela autora.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária devida à patrona da autora é majorada para 20% do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023714-02.2019.8.26.0100 -Voto no 26209 - G
6
causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica